Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752346-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SFERAS CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo do agravo. Após, intime-se a parte agravada para que se manifeste também acerca da petição de ID 22527988 e documentos seguintes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator